Tribunal: TJSP
Processo: 1504211-21.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos agentes públicos coesos

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2. Dosimetria. A) Redução da pena-base. Viabilidade. Reparo necessário na pena-base. Circunstância desfavorável relativa à quantidade, natureza e nocividade da droga ("crack") apreendida reservada para outra fase do cálculo da pena. Redução ao mínimo, que, ao final, se tornou definitivo, não refletindo na pena final já imposta.

Parcial provimento.